Tribunal: TJDFT
Processo: 0725120-28.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. CONTRAVENÇÃO PENAL VIAS DE FATO. CONTRA SOGROS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADES COMPROVADAS. PROVA ORAL COMPATÍVEL COM A PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal grave contra sogro (artigo 129, § 1o, inciso I, c/c §§ 9o e 10o, do Código Penal), sobretudo pela palavra firme e coesa da vítima, confirmada pelos relatos de informante e pelos laudos periciais, não há falar em absolvição por insuficiência probatória ou aplicação do princípio do “in dubio pro reo”.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato (artigo 21 da Lei de contravenções penais), praticada pela ex-nora contra a sogra, notadamente ela palavra firme e segura da vítima, corroborada pela versão da outra vítima (sogro), com a constatação de que a ré empurrou a vítima diversas vezes, fazendo-a cair no sofá, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
3. Recurso desprovido.